Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR FALHA NA MANUTENÇÃO. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar, em primeiro lugar, a CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP, e o Distrito Federal, de forma subsidiária, ao pagamento da quantia de R$ 6.052,00 (seis mil e cinquenta e dois reais), a título de danos materiais, devidamente corrigida pela Taxa Selic, a contar do efetivo desembolso efetuado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65587705). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a segunda requerida alega, preliminarmente, que a responsabilidade pela manutenção e conservação das áreas públicas, incluindo o corte e a poda de árvores, é privativa do Distrito Federal, não tendo sido transferida à NOVACAP por convênio ou contrato, eliminando sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. No mérito, aduz que não houve falha ou omissão na prestação dos serviços de manutenção, uma vez que as árvores foram podadas recentemente e que a queda se deu por eventos naturais, configurando um caso de força maior ou fortuito, excluindo a responsabilidade da recorrente pelo dano ocorrido.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a legitimidade passiva da NOVACAP para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) a configuração de eventual omissão na manutenção da árvore que ocasionou o dano ou a presença de força maior ou caso fortuito que afastaria a responsabilidade da Administração.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. Portanto, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva da recorrente em ação de indenização por dano oriundo de queda de galho de árvore em área pública.
7. Nos termos do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em via de regra, objetiva. No entanto, nos casos de omissão, a responsabilidade do estado passa a ser subjetiva. Nessa hipótese, deve ser que demonstrado o dano, o dever legal de impedir a ocorrência do dano e o nexo causal entre eles.
8. A controvérsia diz respeito à queda de galhos de uma árvore situada em área pública, o que resultou em danos materiais ao veículo da autora. A recorrente sustenta que a árvore foi podada recentemente e que o evento decorreu de força maior, caracterizado por uma ação da natureza imprevisível e inevitável. Contudo, as fotografias anexadas aos autos (ID 65587672) comprovam o estado avançado de deterioração dos galhos, indicativo de ausência de manutenção adequada ou de falha na identificação prévia do risco de queda. Tal situação caracteriza omissão administrativa, uma vez que o risco era previsível e poderia ter sido evitado mediante o correto exercício das atividades de conservação e fiscalização da vegetação urbana sob sua gestão. Adicionalmente, não há nos autos qualquer prova de que o evento danoso decorreu de intempéries ou fenômenos naturais que se caracterizassem como força maior.
9. O nexo causal entre o dano e a falha na manutenção da árvore em área pública é caracterizado pela ausência de fiscalização adequada e manejo preventivo. A poda alegada, se realizada, foi ineficaz para evitar o desprendimento dos galhos deteriorados, que causaram o dano.
10. Configura-se, assim, a responsabilidade das requeridas pela omissão em seu dever de manutenção e fiscalização preventiva das áreas públicas, incluindo a vegetação de grande porte que oferece risco à segurança e ao patrimônio dos cidadãos.
11. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "V. As recorrentes não demonstraram a ocorrência de eventos da natureza que fugissem do normalmente previsto e pudessem caracterizar caso fortuito ou força maior, capazes de romper o nexo de causalidade, o que permite concluir que o dano somente ocorreu em razão da inércia da recorrente em providenciar a manutenção, fiscalização e poda preventiva de árvore, causando risco à população. VI. Sendo assim, demonstrados o dano, o nexo de causalidade e a omissão estatal, impõe-se a manutenção da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade das recorrentes pelos danos sofridos pela autora." (Acórdão 1812717, 0726369-67.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.)
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A empresa pública responsável pela manutenção de áreas urbanas possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da queda de árvores em áreas sob sua gestão, conforme disposto na Lei no 5.861/72. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo prova de falha no dever de impedir o dano e a demonstração de nexo causal entre a omissão e o prejuízo. 3. A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta quando o dano resulta de manutenção inadequada ou ineficaz, caracterizada pelo estado de deterioração da vegetação e pela ausência de evidência de eventos naturais extraordinários.".
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 5.861/72.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812717, 0726369-67.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.